Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715633-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS contra decisão (ID 230452638) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 71304855). Contrarrazões apresentadas (ID 73079764). A decisão recorrida precluiu, com remissão dos autos para expedição de RPV (certidão ID 238781729, autos de origem). Intimada para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso, a agravante afirmou que não permanece o interesse. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante busca a reforma do enetendimento que condicionou à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão agravada. Todavia, a decisão recorrida precluiu, com remissão dos autos para expedição de RPV (certidão ID 238781729, autos de origem). Como a pretensão já foi alcançada, não subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator